Tribunal: TJDFT
Processo: 0714502-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0714502-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: VANDERLY RODRIGUES DA ROCHA, ANA CELMA AURELIANO DA ROCHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por BANCO DE BRASÍLIA S.A., da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que move em desfavor de VANDERLY RODRIGUES DA ROCHA e ANA CELMA AURELIANO DA ROCHA, que indeferiu o pedido de expedição de ofício às operadoras de previdência privada, a fim de localizar eventual saldo de previdência privada em nome dos executados. Assevera a impossibilidade de obter as informações pretendidas em virtude do sigilo que as reveste. Sustenta que a jurisprudência tem admitido a penhora da previdência privada utilizada como aplicação financeira. Preparo recolhido. É o breve relato. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O relator poderá deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, ou atribuir efeito suspensivo ao recurso, desde que demonstrada a probabilidade do direito somado ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. (art. 1.019, I, c/c art. 995, parágrafo único do CPC). A insurgência recursal se limita à reforma da decisão que indeferiu a expedição de ofício para obtenção de informações de existência de previdência privada dos agravados. Transcreve-se: “A parte exequente requer a expedição de ofícios às instituições listadas nos ID 190960658, com o objetivo de localizar "eventual saldo de Previdência Privada" em nome da parte executada. Como cediço, é dever da parte exequente empreender todas as diligências necessárias para a localização dos bens da parte executada, não podendo transferir esse ônus ao Judiciário, sob pena de transformar o juízo em mero auxiliar dos interesses do credor, sobrecarregando indevidamente os trabalhos do cartório. A questão assumiria relevo somente se comprovada a necessidade de intervenção judicial, em hipóteses em que o credor não lograsse êxito em obter, por si, os dados pretendidos. No caso, a parte nada juntou a demonstrar, ainda que de forma indiciária, que a executada possua plano de previdência privada perante as aludidas instituições. Para além disso, nos termos da jurisprudência do Tribunal, não é possível a penhora de valores depositados em fundo de previdência privada complementar, em razão de sua natureza alimentar, o que ressalta a inutilidade da medida (TJ-DF 07333454620208070000 DF 0733345-46.2020.8.07.0000, Relator: ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 03/03/2021, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 09/04/2021). Posto isso, indefiro o pedido de ID 190960658. Quanto ao mais, a execução permanecerá suspensa, no arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 190350736. A reiteração de diligências para localização de bens do executado, por meio dos sistemas disponíveis ao juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do devedor (REsp 1.284.587/SP). Publique-se”. (ID 191358268 dos autos de referência). Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, uma vez que permitem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora. O entendimento dominante que prevalece no âmbito deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios é o de que a expedição de ofícios aos órgãos públicos depende do prévio esgotamento das diligências de incumbência do próprio exequente. No presente caso, ressai dos autos que foram envidadas as pesquisas eletrônicas junto ao SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SNIPER e pesquisas particulares de bens imóveis, o que demonstra o esgotamento das diligências possíveis em busca de patrimônio em nome dos devedores. Nesse descortino, é possível a expedição de ofício à SUSEP – Superintendência de Seguros Privados, a fim de verificar a existência de planos de previdência privada em nome dos agravados, uma vez que os cadastros não são disponibilizados à consulta direta em decorrência do sigilo das informações. Havendo resposta positiva quanto a sua existência, a possibilidade de penhora deve ser decidida pelo Juízo processante, segundo o entendimento do STJ (EREsp1.121.719/SP). Precedentes, inclusive de minha relatoria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. SEFAZ. SUSEP. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. POSSIBILIDADE. 1. A expedição de ofícios aos órgãos públicos para busca de bens penhoráveis depende do prévio esgotamento das diligências de incumbência do próprio exequente. 2. Admite-se a expedição de ofício à SEFAZ/DF e SUSEP, ante a demonstração de que o exequente envidou os esforços possíveis para localização de patrimônio penhorável, e restaram infrutíferas as pesquisas já envidadas por intermédio dos sistemas eletrônicos SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF. 3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1703055, 07073372720238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no DJE: 29/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEFAZ/DF E SUSEP. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Não sendo de fácil acesso informações a respeito de bens que compõem o patrimônio do devedor, por meio de diligências particulares, bem como infrutíferas buscas pelos sistemas informatizados do Poder Judiciário, como Bacenjud, Renajud, E-RIDF e INFOJUD, não há impedimento à expedição de ofícios à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ/DF) e a Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), a fim de localizar patrimônio penhorável. 2. Recurso provido.Unânime. (Acórdão 1239902, 07264821120198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 22/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, impõe-se o DEFERIMENTO do pedido de antecipação da tutela recursal para expedição de ofício à SUSEP por deter os registros de todas as operadoras de previdência privada. Comunique-se ao juízo a quo. Aos agravados para apresentação de contraminuta. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator